Tribunal: TCU
Processo: 003.645/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Exame inicial de ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este ato de concessão de pensão civil de Francisco Cauby Saraiva Franco, ex-servidor do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, além da Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de pensão civil em análise e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse o pagamento, nos proventos da interessada, das parcelas indevidas relativas ao artigo 232 da LC 75/1993 e "quintos", sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. cadastre novo ato, livre das irregularidades apontadas, e o submeta ao TCU no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.3. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento. 9.4. determinar ao Comando da Marinha que encaminhe a esta Corte o ato de concessão de pensão militar cujo instituidor foi Francisco Cauby Saraiva Franco, em benefício de Maria Dilza Maciel Franco.